Tribunal: TJES
Processo: 5006546-51.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006546-51.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INEZ RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006546-51.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
MARIA INEZ RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão objurgada merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. OUTRAS TRANSAÇÕES QUE FORAM BLOQUEADAS. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Requerido, ora Agravante, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da Autora, condenando-o à devolução do montante objeto da fraude (R$ 19.500,00). Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem as razões aduzidas, não merece acolhida a pretensão recursal do Agravante. Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, comprova a Agravada que o próprio banco emitiu alerta quanto à atipicidade das transações impugnadas e, ainda assim por algum motivo, foram autorizadas compras que, somadas, perfazem o valor de R$ 19.500,00. Há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que permitiu a efetivação de compra de quase R$ 20.000,00 mesmo após identificar suspeita de fraude nas transações, realizadas de forma sequencial, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc), inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Agravada.

(3). Nesse sentido, mesmo que se admitisse que a consumidora teria, de alguma forma, colaborado para que o fraudador obtivesse acesso ao seu cartão a partir de suposta conduta desatenta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Agravante, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(4). Assim, comungo do entendimento exarado no
decisum monocrático
objurgado, observando que a indenização material fixada na oportunidade se deu na medida do prejuízo experimentado pela Agravada, não merecendo, por isso, quaisquer reparos.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. decisão monocrática proferida no âmbito desta Turma Recursal, cujo comando restou assim consignado,
in verbis
: "
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para:
A) QUE SEJA RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO; B) QUE O REQUERIDO SEJA CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES, OBJETO DA FRAUDE, QUAL SEJA, R$ 19.500,00, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DO ARBITRAMENTO. POR FIM, JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS
".

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)